Tribunal: TJDFT
Processo: 0724099-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CESSÃO DE DIREITOS C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. INDÍCIOS DE PARCELAMENTO IRREGULAR DE TERRA PÚBLICA. FAZENDA BREJO OU TORTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. ATIVOS FINANCEIROS. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 301 do CPC/15, o arresto constitui uma modalidade de tutela de urgência de natureza cautelar e, de acordo com o que estabelece o artigo 300, caput, do CPC/15, só será concedido se evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A prova dos autos confere fortes indícios da existência de parcelamento ilegal de terras públicas, com a participação conjunta dos Réus, devido ao envolvimento em ações que tratam de parcelamento irregular do solo e ao método de quitação do contrato, com pagamentos efetuados pela Agravada em nome de pessoas próximas a eles e diversas dos cedentes dos direitos, de forma a ocultar os verdadeiros beneficiários.
3. A existência de algumas ações judiciais objetivando a rescisão dos contratos firmados em situação similares à dos autos, como indícios de dilapidação patrimonial, evidenciam o perigo de dano.
4. Nesse contexto, vislumbra-se a presença da probabilidade do direito apta a fundamentar o deferimento do pleito cautelar de arresto de valores na conta da Agravante, em quantia equivalente ao montante pago pela Autora/Agravada pelos negócios entabulados, a fim de resguardar, ao menos no tocante ao prejuízo efetivamente demonstrado, o resultado útil do processo, nos termos dos artigos 300 e 301 do CPC/15.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.